Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 010.289.481-74 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 010.289.481-74 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE
BANCO ITAUCARD S.A. e DESPROVEU
o Recurso interposto por
HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -TELAS SITÊMICAS - EMPREGO DE TODOS OS MEIOS LEGAIS DE PROVA - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, assim,
em se tratando de exercício regular de direito não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, consequentemente, em dever de indenizar.

Embora as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré sejam, com efeito, documentos produzidos unilateralmente, isso não inviabiliza a sua força probante, até porque as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (CPC/2015, art. 369).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A. e HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
,
respectivamente,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (autos n.

1000875-03.2019.8.11.0002),
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, tão somente para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 2.840,30 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos), referente ao contrato no 366812055, bem como para determinar à requerida para que proceda a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. Havendo sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). No entanto, tais exigência ficam suspensas à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, uma vez deferiu os benefícios da justiça gratuita. Considerando que a parte autora não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro art. 334, §8o, do CPC, cominou o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso. Consignou que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, §4o da CNGC.

O Banco apelante alega, em apartada síntese, que a decisão de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda, pautou-se nos fundamentos de “ausência de comprovação da origem do débito”; contudo, os fundamentos exarados na r.decisão não possuem respaldo fático-probatório ou mesmo jurídico, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente.

Defende a aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova, consoante disposição nos artigos 225 do Código Civil e art.422 do CPC, ressaltando que “aprestou juntamente com sua defesa telas sistêmicas e faturas que indicam a contratação e utilização do Cartão de Crédito que originou a negativação contestada pela Apelada”, Num. 95316468 – Pág.3.

Assevera que o reconhecimento documento físico deixou de ser previamente exigido em determinadas situações, ademais, os contratos bancários não exigem forma escrita, de modo que a contratação pode se fazer por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal que não deixa registro em papel.

Aduz que é aceitável e já previsto pelo atual Código de Processo Civil a contratação eletrônica como prova nos processos englobando referida matéria de modo claro o disposto no artigo 441 do nosso novo Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela aceitação da prova produzida pelo Banco apelante e apresentada com a contestação, alegando ser este o meio para comprovar a contratação dos serviços entre a parte apelada e o Banco Apelante.

Alega inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza e, ainda, regularidade na contratação dos serviços prestados
.

Assevera que o magistrado de primeiro grau ignorou a comprovação de utilização do serviço contratado, bem como o benefício experimentado pelo recorrido, bem ainda a justificativa pela negativação do nome do recorrente.

Esclarece que o requerente matinha relação contratual com o banco através da conta corrente 37997-0, agência 1689, conforme documentos juntados aos autos (extratos de conta corrente); que “é possível verificar que em 27/03/2009 o autor inicialmente formalizou o contrato no 98040– 000727356290000 em que restou consignada a contratação do Cartão de Crédito, sendo este um meio de pagamento eletrônico em que é concedido crédito ao cliente para que este efetue compras de forma parcelada ou a vista, sob a condição de pagamento posterior através de fatura”, Num. 95316468 – Pág.6.

Que o débito em análise diz respeito à evolução de dívida que teve origem no serviço de “Cartão de Crédito” através do contrato no 98040-000727356290000.

Ressalta que o banco apelante não só comprova a regularidade da contratação do serviço do cartão de crédito através de telas sistêmicas, extratos da conta corrente, bem como demonstra a regular utilização do serviço e a origem de sua inadimplência.

Assevera que a Apelada não conseguiu honrar integralmente o contrato, motivo pelo qual optou pela negociação de suas dívidas, resultando portando no contrato SOB MEDIDA no366812055 em 12/12/2016 no valor de R$ 10.863,41 reais, a ser quitado em 4 parcelas de R$ 2.836,23 reais (cada).

Que o referido contrato de renegociação SOB MEDIDA de n° 366812055, foi regularmente contratada mediante seu o comparecimento na agência, através da qual a parte autora aderiu e concordou com os termos apresentados. Sua anuência se deu através da digitação de sua senha em terminal respectivo.

Diz que os contratos eletrônicos (renegociados) devem ser legítimos na mesma perspectiva de um contrato convencional, como pode ser observado pelo art. 225, do Código Civil.

Defende a necessidade de revogação da multa, bem como da revisão das custas processuais e verba honorária.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r.sentença guerreada.

Hebert Felipe de Almeida Vieira
, em suas razões, assevera que da decisão recorrida, o pedido foi julgado parcialmente procedente, visto que o autor contava com outra anotação pré-existente atraindo-se para o caso a Súmula 385 do STJ, entretanto, ressalta que o recorrente possuía 03 (três) negativas em seu nome, todas discutidas perante o judiciário, inclusive com sentença favorável.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, pugnando pela condenação do Banco requerido pelos danos sofridos pela parte recorrente em razão da inclusão indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar parcialmente a sentença, no que tange a aplicação dos danos morais.

Contrarrazões Num. 95316482 e Num. 95316485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro o requerimento formulado pelo Banco Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome do advogado
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A
, sob pena de nulidade.

Analiso conjuntamente os recursos.

Versam os autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
em face de
BANCO ITAUCARD S.A,
em que narra ter sido surpreendido pela negativação de seu nome em razão de uma dívida que alega não ter contraído, no valor de R$ 2.840,30 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos) na data de 25/02/2017, referente ao contrato no.366812055; que “de forma absoluta, o autor alega não se lembrar em ter contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter algum débito com a requerida”, Num. 95312524 – Pág.7; aduz ter sido vítima de exercício da má-fé, pelo fato de não ter tido acesso aos serviços ofertados pelo Banco Requerido; alega ausência de notificação premonitória; que possui um débito preexistente em seu nome, todavia, encontra-se em discussão judicial; que lhe é devida indenização por danos morais, por se tratar de negativação indevida de seu nome.

Requereu a procedência dos pedidos inicias para que a ré fosse condenada a excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa diária em caso de descumprimento; a declaração de inexistência do débito; bem como a condenação pelo prejuízo moral causado ao promovente, pugnando pela fixação no importe de 41 (quarenta e uma vezes) o valor do salário mínimo, totalizando a importância de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais).

O réu
BANCO ITAUCARD S.A
. apresentou contestação alegando, em síntese, a existência de relação jurídica entre as partes; regularidade da contratação; que o autor contratou os serviços de crédito da instituição financeira; é titular da conta corrente no. 379970, da agência 1689, desde 23/11/2015; que os extratos bancários juntados demonstram a regularidade na utilização da conta e descaracterizam o perfil de fraude; que o débito que gerou o apontamento objeto de questionamento nos autos é decorrente de contratação de Cartão de Crédito no 98040 – 000727356290000 qual a parte autora fez uso do produto contratado, não tendo adimplido em sua integralidade; que optou pelo refinanciamento de seu débito através do contrato de renegociação 30139- 0000001134977 13 S CREDICOMP, firmado na data de 03/01/2012, no valor de R$ 2.226,24, a ser quitado em 36 parcelas, em que 01 parcela foi devidamente quitada; o contrato de renegociação 42056 - 0000003668120 55 SOB MEDIDA firmado na data de 12/12/2016, no valor de R$ 10.863,41, a ser quitado em 4 parcelas, em que 01 parcela foi devidamente quitada, conforme tabela de evolução dívida apresentada nos autos utilizado integralmente para quitação de débito anterior, não havendo liberação de nenhum valor adicional; que a operação foi formalizada mediante comparecimento da parte autora na agência, em negociação direta com o gerente responsável e que sua anuência se deu ao digitar sua senha pessoal de movimentação da conta no terminal respectivo; que a autora chegou a realizar o pagamento de 01 parcela contratada, não sendo crível a alegação de não reconhecimento de um contrato que inclusive já teve parcelas quitadas, o que afasta a caracterização da fraude.

Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

O eminente magistrado julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes sob os seguintes fundamentos (Num. 95316464):

“(...)
Pois bem, a ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito nos importes de R$ 2.840,30, sob o contrato n° 366812055, que supostamente se encontra em nome da parte autora.

Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação do banco requerido, o requerido apresentou tão somente suposto extrato bancário e proposta de aditamento de dívida sem qualquer assinatura (Ids. 21857013 e 21857015) em nome do autor, descurando em trazer aos autos os supostos contratos celebrados entre as partes, seja de abertura de conta bancária, de cartão de crédito e de renegociação de dívida, deixando, assim, de comprovar a relação sub judice.

Ora, o banco requerido não trouxe documentos convincentes que pudessem comprovar a veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

Destarte, a negativação em debate é de fato inexigível, pela ausência de mora. Não é caso, entretanto, de indenização por dano moral. Isso porque, o autor já contava com outra negativação pré-existente, conforme se vê do extrato acostado no Id. 17744754, qual seja, a inscrição ocorrida em 28.03.2015 pelo Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 783,46, atraindo-se ao caso, pois, a Súmula no 385 do egrégio STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, o demandante mencionou na exordial, mas não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a primeira negativação lançada também é indevida e/ou que esteja em discussão judicial.

Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outra anotação registrada no SCPC/SERASA e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada.

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, tão somente para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 2.840,30 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos), referente ao contrato no 366812055, bem como para determinar à requerida para que proceda a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que o apontamento da dívida nos órgãos de restrição ao crédito foi devido, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

O demandante impugna a legitimidade da negativação de seu nome efetuada pela parte ré na data de 25/02/2017, em relação do suposto débito no importe de R$
2.840,30 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos),
oriundo do suposto contrato de
no.366812055
, cuja origem não se recorda ou desconhece.

Com o propósito de demonstrar a origem do referido débito, cuidou a parte ré de colacionar aos autos as telas dos seus sistemas internos, assim como traz a evolução da dívida (Num.95312547 – Pág.1/16) seguidos de extratos bancários da conta 37997-0 Agência 1689 que acusam movimentação da conta bancária no período de janeiro/2016 a junho/2017 qual demostram intensa e habitual movimentação financeira da conta corrente de titularidade da parte autora.

Ressalta-se que, via de regra, as simples telas sistêmicas/extratos retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Contudo, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Embora se trate de documentação produzida unilateralmente, extrai-se nos sobreditos documentos os serviços prestados pela ré, o que corrobora a existência da relação jurídica defendida pelo banco requerido.

Registro, por oportuno, que em nenhum momento a parte autora negou ser o titular da referida conta bancária, mesmo tendo se manifestado nos autos após a juntada dos aludidos documentos pela instituição financeira.

Nesse contexto, evidenciada a relação jurídica firmada entre os litigantes e não demonstrada a regular quitação do débito apontado como inadimplido, reputo legítima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes efetuada pela parte ré, que atuou no regular exercício do seu direito enquanto credora.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR LARGO PERÍODO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MATILDE MARIA DA CRUZ postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada por largo período sendo que houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: c/c: 0713946-2 da Agência 1583. Em nenhum momento a consumidora negou ser a titular da referida conta bancária. 4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis. 5. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva
. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus. 7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1010460-45.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA - TELAS DE SISTEMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REDUÇÃO DO QUANTUM DE OFÍCIO - ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso se a apelação, embora repita argumentos trazidos na peça de ingresso, não consiste em mera repetição das razões iniciais, sendo possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida. Não caracterização de uso abusivo da faculdade processual. - Deve ser conhecido o recurso que apresenta a exposição de fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo aos requisitos estipulados pelo art. 1.010 do CPC. - Estando a parte recorrente sob o pálio da justiça gratuita e não havendo revogação da benesse pela sentença, não há falar em não conhecimento do recurso de apelação por deserção.
- Considerando que a demandada juntou aos autos telas sistêmicas demonstrando a contratação dos serviços de cartão de crédito, a efetiva utilização e o pagamento de algumas faturas até o inadimplemento, restou comprovada a existência da relação jurídica e do débito, não havendo que se falar em negativação indevida. - Embora as telas sistêmicas apresentadas pela parte ré sejam, de fato, documentos produzidos unilateralmente, isso não inviabiliza a sua força probante, até porque as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (CPC/2015, art. 369).
- A condenação por litigância de má-fé, embora não isente o beneficiário da gratuidade da justiça do pagamento da respectiva multa processual, não implica em revogação automática de eventual deferimento da gratuidade da justiça, ou mesmo no afastamento dos benefícios resultantes de tal concessão, como a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais (custas, despesas e honorários). - Restando demonstrado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, alegando, expressamente, desconhecer a gênese do débito que deu causa ao registro do seu nome, quando, de fato, realizou o negócio jurídico e inadimpliu sua obrigação, inafastável o reconhecimento de sua má-fé, justificando-se a manutenção da condenação, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC/2015. - A penalidade por litigância de má-fé, por envolver matéria de ordem pública, é passível de modificação de ofício, reduzindo-se o respectivo quantum se este foi fixado em percentual exacerbado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.119536-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 17/08/2021)

Desta feita, tenho que há prova satisfatória da contratação dos serviços que originaram a inscrição negativa objeto da presente, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido/apelante.

Diante do exposto,
reformo
a sentença singular para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A. e DESPROVEJO
o Recurso interposto por
HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021